Tribunal: TJPA
Processo: 0810546-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810546-85.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DENILSON ALMEIDA DOS SANTOS

IMPETRADO: COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATORIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

Houve fundamentação idônea para a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade, que se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública, baseando-se de fundamentos invocados no decreto da preventiva, em razão da existência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. O argumento de que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

Estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto.
No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
NÃO CONFIGURADO.
O alegado excesso de prazo, não se configura em constrangimento ilegal ao paciente, pois conforme se verifica nos autos o processo segue uma cronologia regular e a dilação dos prazos processuais até então verificada está inserida dentro do princípio da razoabilidade, eis que todos os esforços vem sendo realizados, com vista a garantir ao réu a apuração dos fatos a eles imputados, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da mais ampla defesa.
Não se pode deixar de mencionar, que a grave crise sanitária provocada pelo agravamento da pandemia do COVID-19, contribuiu para o atraso no andamento da instrução processual de diversos processos, que por motivos de força maior, obrigou a suspensão do trabalho presencial não somente no Judiciário, mas em todas as demais esferas do serviço público e em parte do setor privado, com exceção das atividades essenciais.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os autos sub examine acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Denilson Almeida dos Santos
,
contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Alega o impetrante, como fundamentos do writ, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, sem justa causa ou fundamentação idônea.

Assevera que

o paciente ostenta condições pessoais favoráveis a liberação, não havendo indícios de que tenha criado qualquer obstáculo às investigações ou ao andamento da instrução processual.

Por fim, aponta excesso de prazo na formação de culpa, eis que até o presente momento não ocorreu o julgamento da apelação, requerendo ao final a concessão da medida liminar com a imediata revogação da prisão e no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria da Desª. Rosi Maria Gomes de Farias que solicitou informações à autoridade tida como coatora, apresentadas conforme as formalidades de praxe.

Posteriormente os autos foram redistribuídos a minha relatoria diante da ocorrência de prevenção, momento em que a
indeferi a liminar pleiteada e determinei o encaminhamento destes ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
pelo conhecimento e improvimento do pleito.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se o juízo monocrático decidiu de forma equivocada ou não,
em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

De início aponto a
decisão que nega o direito de o paciente recorrer em liberdade o juízo sentenciante assim justificou (ID. 6538295 – Pág1/8):

“DA PRISÃO PROCESSUAL O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo. Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do réu, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi preso e do decreto condenatório. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos, motivo pelo qual, nego ao condenado o direito de recorrer em liberdade.”

Pelo exposto, fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de
05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, sendo negado o direito de recorrer
em liberdade diante da presença dos requisitos de sua custódia cautelar

E, como se pode verificar, houve fundamentação idônea para a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade, que se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública, baseando-se de fundamentos invocados no decreto da preventiva, em razão da existência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme bem delineado pelo Juízo quando da decretação da prisão preventiva, verbis:

“No caso vertente, em que pese uma das condutas praticadas em tese pelo conduzido se tratar de delito elencado entre os crimes afiançáveis (Art. 180, caput, do CPB), verifica-se que o autuado foi preso em estado de flagrância também pela suposta prática da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Imperioso destacar que a comunidade local vem sofrendo com aumento de casos semelhantes, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar do autuado, apontado como autor do delito supra evidenciado. Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do autuado, como alhures delineado.”

O argumento de que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto. Neste sento é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

apelação crime. crimes contra a dignidade sexual. estupro de vulnerável. acervo probatório que reúne elementos bastantes para CONFIRMAÇÃO DO juízo condenatório.

desclassificação para modalidade delitiva distinta. desacolhimento. [...] PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. Inviável conceder ao condenado a possibilidade de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo juízo de Primeiro Grau se determinada sua prisão preventiva quando da imposição do decreto condenatório, presentes os requisitos e fundamentos autorizadores. Consideração de que o exame de provas se encerra nesta etapa processual, incumbindo às Cortes Superiores apenas análise de eventual questionamento envolvendo matéria de Direito, sendo cabível a execução provisória da reprimenda sem que tanto implique em ofensa ao postulado da presunção de não-culpabilidade. Precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal
(HC
nº 126.292 MC, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 17-02-2015).
APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

TJRS – AP Nº 70079600656 - 8ª Câmara Criminal – Rel. Naele Ochoa Piazzeta - Julgado em: 28-08-2019.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que concerne as alegações de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação
, em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual,

constatei que após a sentença, prolatada em 30/07/2020, foi interposta apelação pela defesa do paciente em 25/08/2020, sendo as contrarrazões apresentadas em 22/09/2020 e os autos digitalizados e migrados ao sistema PJe na data de 03/05/2021

Inicialmente distribuídos a relatoria da Desa. Nazaré Gouveia, esta exarou despacho determinando o encaminhamento dos mesmos a minha relatoria (16/06/2021), diante da existência, de prevenção, momento em que determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial de 2º grau (21/06/2021), tendo a Procuradoria de Justiça solicitado na data de 26/06/20201, providencias no sentido serem juntadas
mídias das audiências realizadas, a fim de viabilizar a análise do pleito.

Em 28/06/2021
determinei que a Secretaria solicitasse a Vara de Origem (Comarca de Portel) cópias das mídias supramencionadas, a fim de realizar a juntada nos autos e posterior encaminhamento a

Procuradoria de Justiça
para exame e parecer, as quais estão sendo providencias pela Secretaria da UPJ.

Assim, o alegado excesso de prazo, não se configura em constrangimento ilegal ao paciente, pois conforme se verifica nos autos o processo segue uma cronologia regular e a dilação dos prazos processuais até então verificada está inserida dentro do princípio da razoabilidade, eis que todos os esforços vem sendo realizados, com vista a garantir ao réu a apuração dos fatos a eles imputados, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da mais ampla defesa.

Não se pode deixar de mencionar, que a grave crise sanitária provocada pelo agravamento da pandemia do COVID-19, contribuiu para o atraso no andamento da instrução processual de diversos processos, que por motivos de força maior, obrigou a suspensão do trabalho presencial não somente no Judiciário, mas em todas as demais esferas do serviço público e em parte do setor privado, com exceção das atividades essenciais.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o prazo para a conclusão da instrução processual não é peremptório e o constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no presente caso, pois a tramitação processual não esteve em momento algum paralisada como quer fazer crer a defesa.
Neste sentido, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E IV C/C ART. 70 AMBOS DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E MANUTENÇÃO DA VÍTIMA COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE EM CONCURSO FORMAL). ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE DENEGAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, DISCORRENDO ACERCA DA NECESSIDADE DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP, JUSTIFICANDO AINDA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DE LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DE VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS E ÀS DEFESAS PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS NA DATA DE 17/06/2015. ORDEM DENEGADA. TJPA – HC
0007724-69.2015.8.14.0000 – Desª Vera Araújo – CCR – J. em 29/06/2015.

Isto posto, acompanho o parecer Ministerial e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/10/2021